Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM CITAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Ronaldo Maciel Dias contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão da inércia do autor em promover a citação, e não fixou honorários advocatícios em favor do advogado da parte requerida. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao deixar de fixar os honorários sucumbenciais, não obstante a apresentação de contrarrazões à apelação interposta pelo autor e o não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte requerida após o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem citação, quando há interposição de recurso pela parte autora, seguida da constituição de advogado pela parte requerida e apresentação de contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, §1o, do CPC estabelece que é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, mesmo em caso de indeferimento da petição inicial, quando ocorre a interposição de recurso pela parte autora e a constituição de advogado pela parte contrária.
4. A condenação em honorários advocatícios na sentença é inadequada quando não há citação da parte requerida ou seu comparecimento espontâneo, pois a relação processual ainda não se encontra plenamente formada.
5. No caso dos autos, a relação processual se completa com a interposição de apelação pelo autor, a citação da parte requerida e a apresentação de contrarrazões, caracterizando-se, assim, a pretensão resistida e justificando a fixação de honorários advocatícios.
6. A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento de honorários advocatícios em favor da parte requerida quando, após o indeferimento da inicial, o autor interpõe recurso e a parte adversa constitui advogado e apresenta defesa, consolidando a relação jurídica e processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios é devida quando, após o indeferimento da petição inicial sem citação da parte requerida, o autor interpõe recurso e a parte requerida constitui advogado e apresenta contrarrazões, configurando-se a pretensão resistida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o, 10 e 11; art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1753990/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9.10.2018, DJe 11.12.2018.